Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMES MARTINS DA CUNHA - CPF: 002.172.471-72 (RECORRENTE), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. DEMORA. PERIODO DE PANDEMIA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido HERMES MARTINS DA CUNHA postula pela condenação da Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos morais, pela recusa em disponibilizar ambulância para transferir a esposa falecida do Recorrido entre hospitais.

2. Nos autos, restou comprovado que a Sra. Maria de Lourdes Oliveira da Cunha, se encontrava internada no Hospital Femina em Cuiabá e por ausência de vaga de UTI na unidade hospitalar, acabou sendo necessário realizar a sua transferência para o Hospital Só Trauma com urgência.

3. Foi realizado o contato na central da Recorrente para disponibilizar a ambulância para o transporte da paciente às 13h do dia 12 de agosto de 2020.

4. Passados mais de 03 (três) horas da solicitação da ambulância para remoção e o grave estado de saúde da paciente, os familiares resolveram por contra própria contratar a ambulância do próprio Hospital Femina, ante a suposta inércia da Recorrente em atender a solicitação.

5. Ocorre que ao analisar os documentos anexados a defesa é possível verificar que a empresa Recorrente autorizou o envio de ambulância para atender a paciente, contudo, em virtude da Pandemia da COVID-19, a empresa contratada pela Recorrente estava com diversas demandas para a disponibilização de ambulância.

6. Sabe-se que no período de agosto de 2020, o Brasil enfrentava a segunda onda da Covid-19, em que o sistema de saúde entrou em colapso pela 02 (segunda) vez, tanto é que verdade que a paciente teve de ser transferida ante a inexistência de leito de UTI naquela unidade.

7. Dessa forma, em que pese o tempo transcorrido, restou comprovado que Recorrente não se negou em fornecer a ambulância para o translado da paciente, o serviço apenas não foi efetivado ante a demanda da empresa contratada para prestar o serviço.

8. Por tais motivos, entendo que não restou configurada a falha na prestação de serviço, inexistindo o dever reparatório.

9. Danos materiais e morais não configurados.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido HERMES MARTINS DA CUNHA postula pela condenação da Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos morais, pela recusa em disponibilizar ambulância para transferir a esposa falecida do Recorrido entre hospitais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente em indenizar o Recorrido em danos materiais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Nos autos, restou comprovado que a Sra. Maria de Lourdes Oliveira da Cunha, se encontrava internada no Hospital Femina em Cuiabá e por ausência de vaga de UTI na unidade hospitalar, acabou sendo necessário realizar a sua transferência para o Hospital Só Trauma com urgência.

Foi realizado o contato na central da Recorrente para disponibilizar a ambulância para o transporte da paciente às 13h do dia 12 de agosto de 2020.

Passados mais de 03 (três) horas da solicitação da ambulância para remoção e o grave estado de saúde da paciente, os familiares resolveram por contra própria contratar a ambulância do próprio Hospital Femina, ante a suposta inércia da Recorrente em atender a solicitação.

Ocorre que ao analisar os documentos anexados a defesa é possível verificar que a empresa Recorrente autorizou o envio de ambulância para atender a paciente, contudo, em virtude da Pandemia da COVID-19, a empresa contratada pela Recorrente estava com diversas demandas para a disponibilização de ambulância em tempo hábil.

Sabe-se que no período de agosto de 2020, o Brasil enfrentava a segunda onda da Covid-19, em que o sistema de saúde entrou em colapso pela 02 (segunda) vez, tanto é verdade que a paciente teve de ser transferida de hospital ante a inexistência de leito de UTI naquela unidade.

Dessa forma, em que pese o tempo transcorrido, restou comprovado que Recorrente não se negou em fornecer a ambulância para o translado da paciente, o serviço apenas não foi efetivado ante a demanda da empresa contratada para prestar o serviço.

Aqui não se discute a situação de saúde da paciente e, sim a possibilidade de cumprir com a prestação do serviço no prazo em que pretendia o Recorrido, por evidente que não há como atribuir responsabilidade a Recorrente.

Não houve a negativa de atendimento a ensejar a falha na prestação de serviço e a demora ocorreu em virtude das condições trazidas pela Pandemia ao setor de saúde.

Por tais motivos, entendo que não restou configurada a falha na prestação de serviço, inexistindo o dever reparatório.

No caso, entendo que os danos materiais e morais não restaram configurados.

Por tais considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022